Tribunal: TJDFT
Processo: 0702612-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702612-09.2021.8.07.0018 RECORRENTE: RÁDIO E TELEVISÃO CAPITAL LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO DE REFERÊNCIA. NÃO CABIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST) E DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD) E DE ENCARGOS SETORIAIS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO ANEEL 166/2005. APLICABILIDADE. SISTEMA INTERDEPENDENTE CUJOS COMPONENTES FAZEM PARTE DO FATO GERADOR. RECONHECIMENTO. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 986/STJ. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1. De acordo com o voto proferido na medida cautelar aviada no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7195 (ADI 7195 MC-REF/DF), da lavra do e. Ministro Luiz Fux, a 1a Turma do Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos efeitos do art. 3o, X, da Lei Complementar n. 87/96, com redação dada pela Lei Complementar n. 194/2022, até o julgamento de mérito da ação, não para obstar a cobrança do ICMS sobre operações de energia elétrica, mas para permitir que os Estados continuem efetuando a exação e não sofram prejuízos decorrentes da abrupta interrupção do fluxo de receita, de maneira que se mostra incabível pedido de sobrestamento do trâmite da ação mandamental, esteja ela em fase de conhecimento ou em fase recursal, com fundamento no trâmite da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7195. 2. A Resolução Normativa ANEEL 166, de 10/10/2005, ao estabelecer as disposições consolidadas relativas ao cálculo da tarifa de uso dos sistemas de distribuição (TUSD) e da tarifa de energia elétrica (TE), consoante dispõe o art. 1o, estatui nos incisos I a X do artigo 3o, ser composta a tarifa de energia elétrica por valores de diversos itens. 3. Referido ato normativo, editado no exercício da atividade regulatória peculiar à ANEEL, dispõe que o preço do fornecimento de energia elétrica envolve diversos elementos, não apenas o custo da eletricidade propriamente, o que repercute no custo da operação, implicando a própria compreensão do fato gerador, não apenas da base de cálculo do ICMS. 4. Admitir como fato imponível apenas o último estágio do processo de disponibilização da energia elétrica, qual seja, o de consumo de energia pelo consumidor final para obstar a incidência dos componentes integrantes do preço da energia elétrica, significa menosprezar a especificidade do processo de sua disponibilização e oferta a consumo, cujas etapas de fornecimento constituem um sistema interdependente, em que acontece continuamente da geração à distribuição para as unidades consumidoras e não fragmentadamente para excluir as etapas anteriores da percepção do fato gerador. 5. Caso em que a 1a Seção do c. STJ no julgamento do Tema 986 pela sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.692.023; REsp 1.699.851. REsp 1.734.902; REsp 1.734.946 e EREsp 1.163.020) estabeleceu, por unanimidade, que “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”. 6. As etapas de produção e fornecimento de energia constituem um sistema interdependente, bastando-se cogitar a supressão de uma de suas fases (geração, transmissão ou distribuição) para concluir que não haverá a possibilidade de efetivação do consumo de energia, de maneira que só seria possível afastar os encargos incidentes nas etapas intermediárias do sistema de fornecimento de energia elétrica se o consumidor final pudesse comprar o recurso diretamente das usinas produtoras, sem a utilização das redes interconectadas de transmissão e distribuição de energia, o que não se mostra possível. 7. Apelação conhecida e desprovida. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 3o, inciso X, da Lei Complementar no 87/1996, sustentando a não incidência do ICMS sobre as tarifas de transmissão, distribuição e encargos setoriais vinculados a operações com energia elétrica, ao argumento de que, com a primeira publicação da Lei Complementar no 194/2022, houve o overruling do Tema 986/STJ. Ademais, afirma que o tributo não incide sobre os acréscimos gerados pela adoção do Sistema de Bandeiras Tarifárias e encargos setoriais, vez que não há lei que estabeleça este adicional como base de cálculo; b) artigos 5o, caput e incisos XXXV, XXXVI e LXXVIII, 150, inciso II, e 170, inciso IV, todos da Constituição Federal, asseverando a ocorrência de afronta aos princípios da segurança jurídica, da isonomia, da razoabilidade e da livre concorrência. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, caput e incisos XXXV, XXXVI e LXXVIII, 150, inciso II e §6o, 155, inciso II e §3o, e 170, inciso IV, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requer a concessão de efeito suspensivo e da suspensão do processo até o julgamento definitivo da ADI 7195, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RICARDO SANTOS DE AZEVEDO, OAB/SP 199.685, ALEXANDRE JESUS DOS SANTOS, OAB/SP 437.778, e DENISE SILVA BOTELHO, OAB/SP 470.224. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais e que as publicações sejam feitas em nome do procurador signatário. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada negativa de vigência ao artigo 3o, inciso X, da Lei Complementar no 87/1996, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1699851/TO, 1734902/SP e 1734946/SP (Tema 986), concluiu que “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS” . O acórdão recorrido, por sua vez, concluiu que “tenho que deve ser mantida na base de cálculo do ICMS os valores relativos à TUST, à TUSD” (ID 68207886 - Pág. 9). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que tange à tese de que o tributo não incide sobre os acréscimos gerados pela adoção do Sistema de Bandeiras Tarifárias e encargos setoriais, vez que não há lei que estabeleça este adicional como base de cálculo, o apelo especial não deve prosseguir, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5o, caput e incisos XXXV, XXXVI e LXXVIII, 150, inciso II, e 170, inciso IV, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado na invocada transgressão aos artigos 5o, caput e incisos XXXV, XXXVI e LXXVIII, 150, inciso II e §6o, e 170, inciso IV, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). No que concerne ao suposto vilipêndio ao artigo 155, inciso II e §3o, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 1041816 RG (Relator Min. EDSON FACHIN, DJ-e de 17-08-2017) - Tema 956, concluiu que “A correção jurídica da conduta de incluir os valores tarifários da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação da energia elétrica é controvérsia que não possui estatura constitucional”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025 e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos. Outrossim, nada a prover quanto ao pleito de suspensão do processo até o julgamento definitivo da ADI 7195, porquanto ausente determinação dos tribunais superiores nesse sentido. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 74199339 - Pág. 2. Contudo, indefiro o pedido de publicação em nome do procurador signatário formulado pela parte recorrida, tendo em vista o convênio firmado pela Procuradoria Geral do Distrito Federal com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024